Tribunal: TRF3
Processo: 5008133-57.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
691/1197)

5008133-57.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008133-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008133-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

A ementa (ID 68277000):

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA SOBRESTADA - APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES URGENTES - TRIBUTÁRIO - MULTA ISOLADA DO ARTIGO 74, § 17, DA LEI FEDERAL No. 9.430/96 - ILEGALIDADE.

1- A suspensão do andamento do processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral, não impede o deferimento de tutela de urgência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2- O direito de petição é garantia constitucional (artigo 5o, XXXIV, “a”). A aplicação de multa isolada em decorrência da não-homologação do pedido é irregular.

3- De outro lado, o afastamento da multa não inibe a atividade fiscalizatória da Administração.

4- Agravo provido em parte.

A União, ora embargante (ID 99382350), aponta contradição: o afastamento da multa inibiria a atividade fiscalizatória, pois se trata de instrumento necessário à atuação administrativa.

Anota omissão na análise da natureza vinculada e obrigatória da atuação administrativa, nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional.

Afirma a inexistência de situação de risco ou urgência a justificar o deferimento da tutela, porque a suspensão da exigibilidade poderia ser obtida mediante depósito.

Resposta (ID 104556853).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008133-57.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA QUIMICA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O v. Acórdão destacou expressamente (ID 68276998):

“A suspensão do andamento do processo, em decorrência do reconhecimento de repercussão geral, não impede o deferimento de tutela de urgência.

(...)

O direito de petição é garantia constitucional (artigo 5o, XXXIV, “a”).

Ademais, a Administração tem o poder-dever de analisar os requerimentos de compensação.

A aplicação de multa isolada em decorrência da não-homologação do pedido é irregular.

De outro lado, o afastamento da multa não inibe a atividade fiscalizatória da Administração.

A jurisprudência desta Turma:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ART. 74, § 17, DA LEI N.o 9.430/96. MULTA INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO.

1. A Lei n.o 12.249, de 11 de junho de 2010, instituiu penalidades ao contribuinte que não alcança sucesso em pedido de ressarcimento de tributos ou que não obtém a homologação da declaração de compensação oferecidos em face da Receita Federal do Brasil.

2. A Constituição da República, no rol dos direitos e garantias fundamentais, expressamente assegura o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo que os pedidos de ressarcimento e de compensação apresentados à Receita Federal indubitavelmente se amoldam ao presente caso.

3. O disposto no §17, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, acrescentado pelo art. 62, da Lei no 12.249/2010 obsta ou ao menos dificulta sobremaneira o regular direito constitucional de pedir do contribuinte, o qual, quando dotado de boa-fé, não pode ser ameaçado de multa em caso de negativa de homologação do pedido de ressarcimento ou de compensação, apenas por exercer regularmente seu direito fundamental de petição.

5. Dessa maneira, exceto se o contribuinte obrou de má-fé ao pleitear pedido de restituição ou declaração de compensação, não há que se falar na imposição da referida multa, devendo o parágrafo 17, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96, ser interpretado à luz da Constituição, de modo que a multa punitiva fique condicionada à verificação de má-fé por parte do contribuinte.

6. Remessa oficial e apelação improvidas.

(TRF3, REOMS - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 366687 0009014-06.2015.4.03.6000, SEXTA TURMA, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 28/03/2017).

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. AFASTAMENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 515, § 3o DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA MULTA ISOLADA PREVISTA PELO SIMPLES INDEFERIMENTO DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO ESTIVER CONFIGURADA MÁ-FÉ OU ILICITUDE DA PARTE DO CONTRIBUINTE PETICIONÁRIO.

1. Deve-se recordar que o recurso é regido pela lei processual vigente ao tempo da publicação da decisão recorrida. Aplica-se, na singularidade do caso, o Código de Processo Civil de 1973.

2. Afasta-se a incidência da Súmula 266/STF se o objeto do mandamus refere-se aos efeitos concretos decorrentes da lei ou ao risco de existência de lesão.

3. Esta Sexta Turma já teve oportunidade de decidir sobre o tema, afastando a aplicação da multa então prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, instituída pela Lei 12.249/10, quando incidentes sobre o mero indeferimento da declaração de compensação, ausente a má-fé do contribuinte, de forma a preservar o exercício de seu direito de petição, consubstanciado no caput do referido artigo.

4. Com efeito, ausente qualquer irregularidade ou indício de má-fé quanto à compensação de créditos tributários federais por sua própria iniciativa, não pode o contribuinte ser penalizado pelo mero indeferimento de sua declaração, ante a total desproporcionalidade da medida - assumindo feição confiscatória -, e o efeito de restringir despropositadamente o exercício de um direito previsto na própria Lei 9.430/96.

5. Recurso provido para afastar a extinção do mandamus, e concessão parcial do writ na forma do § 3o do art. 515 do CPC/73.

(TRF3, AMS 00058293020114036119, SEXTA TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 19/04/2016)”.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso concreto, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

De outra parte, a Constituição Federal, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais, não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ - AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. o Min. José Delgado).

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09/04/2003, v.u., DJU 09/06/2003).

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente.

4. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.